Tribunal: TJPA
Processo: 0050556-58.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050556-58.2013.8.14.0301

APELANTE: VERONICA MARIA INETH OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo. Apelação Civil. Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais. Desapropriação. Posse. Obra Pública de Saneamento da Bacia da Estrada Nova - PROMBEN. Perda da posse. Dano Moral e Dano Material não configurado. Recurso Não Provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta
por Verônica Maria Ineth Oliveira
contra sentença que declarou improcedente as pretensões autorais delineadas na inicial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar a alegação da apelante em ser copossuidora há mais de 30 (trinta) anos, juntamente com seus irmãos, de bem imóvel deixado de herança, localizado na Av. Bernardo Sayão, n. 424, que foi alvo de desapropriação pela Prefeitura Municipal de Belém, motivo pelo qual afirma ter direito às indenizações e ao programa de moradia decorrentes do processo expropriatório
.

III. Razões de decidir

3.
A desapropriação é um procedimento por meio do qual o Poder Público, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, compulsoriamente toma para si a propriedade de um particular, pagando a ele, em contrapartida, justa indenização em dinheiro.

4.
A demanda, por sua vez, envolve ação de desapropriação da posse,

sendo esta uma espécie de direito exercido a partir de uma demonstração de exercício fático sobre o imóvel. A jurisprudência do STJ afirma a possibilidade da desapropriação da posse e, por conseguinte, a indenização pelo direito possessório do expropriado, quando não houver disputa sobre a propriedade do imóvel, nem dúvida sobre a condição da pessoa expropriada.

5.
D
os autos, verifica-se que a apelante não logrou êxito em comprovar o efetivo exercício da posse sobre o bem quando a Prefeitura Municipal realizou os levantamentos necessários para indenizar os moradores do imóvel pelas benfeitorias realizadas no bem imóvel, bem como encaminhá-los a um conjunto habitacional para garantir seu direito à moradia
.

6.
Não obstante a Apelante alegue que não se encontrava na cidade no período do programa de remanejamento e pagamento de indenizações decorrentes da desapropriação por motivos profissionais e temporários, não se desincumbiu do ônus de demonstrar prova de que a não moradia no imóvel era de natureza transitória ou, ainda, que morava na localidade nos anos anteriores a desapropriação, restando apenas comprovado a sua saída efetiva do imóvel.

7.
o Plano Específico de Reassentamento – PER e o Regulamento Operacional do Programa – ROP do PROMABEN fixa critérios de elegibilidade específicos, de modo que somente beneficia as benfeitorias localizadas no perímetro do Programa

àqueles que estiverem devidamente cadastrados em pesquisa social correspondente e que esteja residindo efetivamente na área
.

8.
As provas trazidas pela recorrente no curso processual dizem respeito tão somente à propriedade do imóvel, refletido no direito de herança sobre o imóvel, não havendo qualquer documento ou indício de que a autora morava de fato no local, o que é imperioso em se tratando de a concessão de direito real de uso (CDRU) de imóveis urbanos.

9. O Poder Público, na fase administrativa da desapropriação, tratou com as partes a qual se estabeleceram como possuidoras do bem, e que, no curso da demanda, não houve de terceiros interessados ou partes desconhecidas, de sorte que se estabelece a ficção de posse mansa e pacífica.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação conhecida e não provida.

_________

Dispositivos relevantes citados
: art. 5º, XIV, CF; art. 1.196 c/c art. 1.223 do Código Civil

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AREsp 1124406/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 14/09/2017

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº 0050556-58.2013.8.14.0301) interposta por VERÔNICA MARIA INETH OLIVEIRA contra MUNICÍPIO DE BELÉM, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e pedido alternativo de indenização por Danos Materiais, ajuizada pela Apelante.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

(...) E mais, acresce-se que o Programa de Reassentamento Municipal, conforme art. 26 da Lei Municipal de Habitação e art. 7º da Lei Municipal nº 9.014/2013 (instituidora do Programa Viver Belém), fixa critérios de elegibilidade específicos e processo de seleção que organiza os interessados em ordem de cadastro, em função do perfil de renda, tempo de ocupação, uso do bem, dentre outros.

Logo, eventual provimento judicial, além de invadir esfera de outro poder, também violará a igualdade de um rol de cadastrados preteridos e que se encontram no aguardo de ser contemplados por política - em execução - de acesso a moradia, em infringência ao art. 5º, caput, da CRFB.

Dito isto, resta claro que a pretensão veiculada é improcedente e sem qualquer amparo legal, seja pela não demonstração de continuidade da posse, seja pela impossibilidade de cominação ao ente público que contrate com particular.

Destarte, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga improcedentes as pretensões autorais delineadas na inicial.

Condena-se os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor dos procuradores do Estado do Pará, que se arbitra em R$2.000,00, considerando que o valor da causa é baixo, cobrança esta que se sujeita ao regime da justiça gratuita.

(...)

Em razões recursais (Id. 22319119), aduz a Apelante
ter a comprovação de sua posse sobre o imóvel desapropriado e a necessidade de que o Município indenize devidamente a recorrente pela desapropriação

Sustenta como plenamente questionável a forma como foi conduzido o processo de desapropriação, em que não foram observados os seus direitos básicos de cidadania, eis que a apelante é herdeira da sra. FRANCISCA BARBOSA INETH OLIVEIRA.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que a sentença seja reformada para reconhecer a sua condição de possuidora do imóvel à época da desapropriação, procedendo o Município o remanejamento da apelante e de sua família para o conjunto habitacional “Comandante Cabano Antônio Vinagre” ou equivalente aos demais moradores desapropriados da área e, alternativamente, conceder indenização em dinheiro equivalente ao preço de mercado das unidades habitacionais para onde forma remanejadas as famílias desapropriadas, além de indenização pelos danos morais e materiais sofridos.

O Município de Belém apresentou contrarrazões (Id. 22319122) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso
(id.
24096791
).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar a alegação da apelante em ser copossuidora há mais de 30 (trinta) anos, juntamente com seus irmãos, de bem imóvel deixado de herança, localizado na Av. Bernardo Sayão, n. 424, que foi alvo de desapropriação pela Prefeitura Municipal de Belém, motivo pelo qual afirma ter direito às indenizações e ao programa de moradia decorrentes do processo expropriatório.

Inicialmente, cumpre observar que
a desapropriação é um procedimento por meio do qual o Poder Público, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, compulsoriamente toma para si a propriedade de um particular, pagando a ele, em contrapartida, justa indenização em dinheiro.

É o que preconiza o art. 5º, XIV, da Constituição da República:

Art. 5º - (...)

XIV - A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição.

A demanda, por sua vez, envolve ação de desapropriação da posse, no qual a apelante alega ser co-possuidora do imóvel desapropriado de modo a ter direito à indenização proveniente da expropriação.

Assim, não se confunde propriedade e posse, sendo esta última uma espécie de direito exercido a partir de uma demonstração de exercício fático sobre o imóvel, não sendo suficiente a mera titularidade para sua demonstração.

Com efeito, de acordo com a jurisprudência da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, é possível a desapropriação da posse e, por conseguinte, a indenização pelo direito possessório do expropriado, quando não houver disputa sobre a propriedade do imóvel, nem dúvida sobre a condição da pessoa expropriada:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. ACOLHIMENTODA OFERTA INICIAL. ANUÊNCIA DOS EXPROPRIADOS. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. LEVANTAMENTO DOS VALORES. CONDICIONAMENTO À REGULARIDADE DO DOMÍNIO. DESCARACTERIZAÇÃO. SITUAÇÃO DE POSSE. FALTA DE OPOSIÇÃO DE TERCEIROS QUANTO À CERTEZA DO DOMÍNIO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. RAZÕES GENÉRICAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INVIABILIDADE. CADEIA RECURSAL INICIADA SOB O CPC/1973. INSTÂNCIA RECURSAL EXTRAORDINÁRIA INAUGURADA QUANDOINEXISTENTE A PREVISÃO DO ÔNUS.

1. A alegação de ausência de prestação jurisdicional adequada e, por via de consequência, de violação ao art. 535 do CPC/1973, exige do recorrente a indicação de qual o texto legal, as normas jurídicas e as teses recursais não foram objeto de análise nem de emissão de juízo de valor pelo Tribunal da origem, pena de a preliminar carecer de fundamentação pertinente. Inteligência da Súmula 284/STF.

2. É cabível a indenização por desapropriação em favor do possuidor do imóvel, hipótese na qual inaplicável o teor do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/1941 uma vez inexistente a dúvida sobre o domínio, sobremaneira quando o próprio ente expropriante, quando da propositura da ação, reconheceu essa situação. Precedentes
.

(...)

(AREsp 1124406/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 14/09/2017)

A posse encontra definição legal no art. 1.196 e a sua perda no art. 1.223 do Código Civil:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.223. Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, ao qual se refere o art. 1.196

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante não logrou êxito em comprovar o efetivo exercício da posse sobre o bem quando a Prefeitura Municipal realizou os levantamentos necessários para indenizar os moradores do imóvel pelas benfeitorias realizadas no bem imóvel, bem como encaminhá-los a um conjunto habitacional para garantir seu direito à moradia.

Assim, além das documentações apresentadas pelo município (Estudo social - ID. 22319087, p.11-12; processos n° 377 frente p/2011 e n° 277 fundos p/2011 - ID. 22319087, p.15-25) que demonstram que durante o cadastro e acompanhamento das famílias afetadas ao longo dos anos de 2007 a 2010 a recorrente em nenhuma das oportunidades se encontrava no imóvel ou mesmo foi mencionada que morava no local, a apelante aduz em sua Inicial que durante a visita dos fiscais do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova - PROMABEN estava viajando temporariamente para assuntos profissionais.

Neste sentido, embora a Apelante alegue que não se encontrava na cidade no período do programa de remanejamento e pagamento de indenizações decorrentes da desapropriação por motivos profissionais e temporários, não se desincumbiu do ônus de demonstrar prova de que a não moradia no imóvel era de natureza transitória ou, ainda, que morava na localidade nos anos anteriores a desapropriação, restando apenas comprovado a sua saída efetiva do imóvel.

Desta forma, conforme destacou o juízo a quo na sentença recorrida “se a higidez do vínculo jurídico entre o possuidor e o bem reflete a relação possessória, a supressão do poder sobre o bem implica na perda da posse, situação que pode decorrer da provocação de terceiro ou pelo seu puro e simples não exercício no tempo”.

Logo, não obstante afirme que é co-possuidora do referido imóvel desapropriado, considerando que a Apelante deixou de residir no imóvel e não comprovou o exercício de qualquer dos poderes inerentes à propriedade anteriormente a desapropriação, há de se reconhecer, nos termos do art. 1.196 c/c art. 1.223 do Código Civil que houve a perda da sua posse.

Outrossim, o Decreto-Lei nº 271/1967 possibilita os entes federativos a utilizar, pela via contratual, a concessão de direito real de uso (CDRU) de imóveis urbanos, de modo que, como em todo e qualquer negócio jurídico, depende da livre volição das partes interessadas, não sendo possível ao Poder Judiciário compelir a administração a firmar e celebrar pactos, sob pena de usurpar a reserva de administração que lhe é própria e ofender o princípio constitucional da separação de poderes.

E mais, acresce-se que o Plano Específico de Reassentamento – PER e o Regulamento Operacional do Programa – ROP do PROMABEN fixa critérios de elegibilidade específicos, de modo que somente beneficia as benfeitorias localizadas no perímetro do Programa

àqueles que estiverem devidamente cadastrados em pesquisa social correspondente e que esteja residindo efetivamente na área, tendo inclusive os senhores Joel e Moises de jesus Ineth Oliveira firmado “Declaração de Construção”

a respeito das benfeitorias indenizadas (Id. 22319087 – pág. 53; 22319088 – pág. 51).

Compulsando os autos, verifica-se que as provas trazidas pela recorrente no curso processual dizem respeito tão somente à propriedade do imóvel, refletido no direito de herança sobre o imóvel, não havendo qualquer documento ou indício de que a autora morava de fato no local, o que é imperioso em se tratando de concessão de CDRU.

Logo, considerando que o Poder Público, na fase administrativa da desapropriação, tratou com as partes a qual se estabeleceram como possuidoras do bem, e que, no curso da demanda, não houve de terceiros interessados ou partes desconhecidas, de sorte que se estabelece a ficção de posse mansa e pacífica.

Isto posto, a recorrente em nenhum momento demonstrou que houve tal violação, de maneira que o seu direito possessório padece de plausibilidade e demonstração fática, devendo a sentença ser mantida integralmente

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

P.R.I.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025